Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702683-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOSE DOS SANTOS MIRANDA D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A impugnando decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, em sede de ação declaratória de inexistência de débito, No PJE 0710117-61.2019.8.07.0005, tendo como autor o ora agravado JOSÉ DOS SANTOS MIRANDA. A decisão impugnada deferiu pedido de tutela de urgência considerando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, o autor afirmara não ter contraído qualquer empréstimo com a parte ré mas estaria sendo descontado, mensalmente, o valor de R$1.316,97 (um mil trezentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos) motivado por suposto empréstimo contraído com o réu (banco agravante), o que estaria comprometendo sua subsistência. Em suas razões recursais, o banco recorrente aponta ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência eis que os descontos decorreriam de contratação regular de empréstimo devidamente anuído pelo autor, inexistindo a probabilidade do direito. Relatou que os descontos são legítimos pois o autor teria contratado empréstimo consignado junto ao banco réu, em livre manifestação de vontade, tendo se beneficiado do crédito. Que o banco apenas agiu na concessão do empréstimo, conforme livremente contratado. Aponta como excludente de responsabilidade civil a culpa exclusiva de terceiro, na forma prevista do art. 14 §3o II, do CDC; e também a falta de razoabilidade na fixação do valor das astreintes, de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento da decisão. Ao final, aduzindo inexistir conduta ilícita do banco réu, e que a multa pode configurar enriquecimento sem causa, sendo desproporcional a merecer revisão, requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se os efeitos da decisão impugnada até pronunciamento final de mérito, quando pretende ver confirmada a liminar com a revogação da tutela deferida na origem, excluindo-se a multa arbitrada. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por Advogado regularmente constituído, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo; conheço do recurso. Consoante o art. 1019, I c/c art. 995, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo ao agravo devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ônus processual de quem alega. Não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. No caso em apreço, em análise superficial, admitida para o momento, verifico que a alegação acerca da regularidade dos descontos impugnados, que decorreriam de contratação de livre manifestação de vontade do interessado, que se beneficiou do crédito, agindo apenas na concessão do empréstimo, conforme livremente contratado; é questão afeta ao mérito da lide, que há de ser definida após as fases processuais previstas, com a garantia da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Melhor sorte não socorre a sustentada excludente de responsabilidade civil pela culpa exclusiva de terceiro, na forma prevista do art. 14 §3o II, do CDC, que há de ser declarada, reconhecida judicialmente, após os trâmites do processo regular, não servindo como demonstração da probabilidade de provimento do recurso mera declaração unilateral. Em se tratando de relação de consumo, há elementos de convicção que, em sede de juízo de probabilidade, não sustentam a alegação do ora recorrente, como o art. 7o, parágrafo único c/c art. 14 “caput” c/c art. 25 §1o, todos do CDC – Lei No 8078/90, diante do risco da atividade ou do negócio jurídico; e ainda o parágrafo único do art. 927, do CCB. Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, buscando a facilitação da defesa de seus direitos. Quanto à apontada falta de razoabilidade na fixação do valor das astreintes, de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento da decisão, tal arbitramento tem por objetivo forçar o indicado a cumprir a obrigação específica, visando conferir efetividade à prestação jurisdicional. Não tem por fim impor o seu pagamento, que pode até mesmo não ocorrer diante do cumprimento da obrigação imposta. Reduzir o montante fixado, de R$2.000,00 (dois mil reais por dia de descumprimento da decisão) ainda mais para uma instituição financeira do porte do banco recorrente, de amplitude/nível internacional, seria violar a própria natureza da multa cominatória (vide REsp 1.022.033-RJ, Ministra NANCY ANDRIGHI). No caso, verifica-se que não foi fixada em valor excessivo ou exorbitante, mas tendo como parâmetro os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa. Nesses termos, também não vejo demonstrado, em sede de cognição superficial, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, ressaltando-se que o juiz poderá modificar o valor da multa ou mesmo excluí-la (art. 537, do CPC), a depender da conduta processual do próprio recorrente. Assim, nessa fase de cognição sumária, não tendo sido atendidos os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator